Tribunal: TJDFT
Processo: 0703420-07.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703420-07.2017.8.07.0001 RECORRENTE: JCGONTIJO 201 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. RECORRIDOS: CARLOS CHRISTIAN DELLA GIUSTINA, MARIA EMILIA SCHUTESKY DELLA GIUSTINA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. ATRASO NA CONCLUSÃO DO EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. ALEGAÇÃO DE DEMORA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO CONFIGURADA. CLÁUSULA PENAL. INCIDÊNCIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DAS DESPESAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. I. De acordo com a inteligência do artigo 393 do Código Civil, atraso na implantação de serviço público constitui fortuito interno que não tem o condão de elidir a responsabilidade civil da incorporadora pelo atraso na conclusão do empreendimento imobiliário. II. Segundo a jurisprudência dominante, é cabível a incidência de cláusula penal moratória na hipótese de resolução da promessa de compra e venda causada pelo inadimplemento da incorporadora. Ressalva do entendimento em sentido contrário do relator. III. De acordo com o artigo 86, caput, do Código de Processo Civil, os ônus da sucumbência devem ser distribuídos proporcionalmente ao decaimento de cada uma das partes. IV. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega que a decisão colegiada ensejou violação ao disposto nos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 393 do CPC, ao manter a sentença no tocante à declaração de responsabilidade da recorrente pelo atraso na entrega da unidade imobiliária, mesmo que tenha sido demonstrada a ocorrência de caso fortuito; c) artigo 1026 do CPC, defendendo a pertinência e cabimento dos embargos aclaratórios para propósito de prequestionamento. Requer que todas as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado ROBERTO M. DE OLIVEIRA SOARES, OAB 23.604 e do escritório AZEVEDO SETTE ADVOGADOS ASSOCIADOS, OAB/DF 0881/03 (id 26408482, pág. 15). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Se o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível à hipótese, soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte, inexiste ofensa ao art. 1.022.” (REsp 1846167/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 11/2/2021). Tampouco deve prosseguir o apelo no tocante à mencionada contrariedade ao artigo 393 do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido da inexistência de caso fortuito que autorize o afastamento da responsabilidade pelo atraso na entrega do imóvel, decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o especial em relação à suposta transgressão ao artigo 1.026 do CPC, dada a necessidade de análise de elementos de ordem fática para o afastamento da multa aplicada pela interposição de embargos de declaração. Incide, também quanto ao aspecto, o referido veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino que todas as intimações sejam efetuadas exclusivamente em nome do advogado ROBERTO M. DE OLIVEIRA SOARES, OAB 23.604. Indefiro, porém, o mesmo pedido em relação escritório AZEVEDO SETTE ADVOGADOS ASSOCIADOS, OAB/DF 0881/03, tendo em vista a impossibilidade de cadastramento de pessoa jurídica no sistema PJE, com tal finalidade. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012